Tribunal: TJSP
Processo: 2041348-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Corte no fornecimento de água. Pedido de restabelecimento imediato do serviço. Tutela de urgência indeferida. Possibilidade de corte por dívida atual. Ausência de probabilidade do direito afirmado. Não preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela pretendida. Art. 300, CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Corte no fornecimento de água. Pedido de restabelecimento imediato do serviço. Tutela de urgência indeferida. Possibilidade de corte por dívida atual. Ausência de probabilidade do direito afirmado. Não preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela pretendida. Art. 300, CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Para a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato, o que não é o caso dos autos. Não há subsídios suficientes para corroborar as alegações da parte autora, não restando demonstrada, de plano, a plausibilidade das alegações.